Tribunal: TJSP
Processo: 1019762-10.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cessão de direitos sobre imóvel firmado em 07.06.2004. Inadimplemento das 02 últimas parcelas (última vencida em 27.02.05). Alegação de que os cedentes não apresentaram o alvará judicial para a venda e transferência de domínio, no prazo de 90 dias contados da assinatura, conforme cláusula contratual. Execução proposta em 08.02.2021. RESISTÊNCIA

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cessão de direitos sobre imóvel firmado em 07.06.2004. Inadimplemento das 02 últimas parcelas (última vencida em 27.02.05). Alegação de que os cedentes não apresentaram o alvará judicial para a venda e transferência de domínio, no prazo de 90 dias contados da assinatura, conforme cláusula contratual. Execução proposta em 08.02.2021. RESISTÊNCIA FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. CLÁUSULA PREVENDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DURANTE A PENDÊNCIA DO ALVARÁ. CONDIÇÃO SUSPENSIVA (art. 125 do CC) QUE BLOQUEIA O CURSO PRESCRICIONAL (art. 199, I, CC). Inércia da devedora que significa concordância com a prorrogação automática do termo ad quem de 90 dias até que sobreviesse uma interpelação ou providência do gênero.

DATA-BASE PARA INÍCIO DA APLICAÇÃO DOS JUROS E MULTA DE MORA. Publicação da decisão proferida em 13.03.2017 nos autos da ação cominatória proposta pela embargante, concedendo prazo para pagamento e expedição do alvará e não a data da efetiva expedição 24.11.2020, prolatada nos autos da ação de inventário de um dos coexequentes. Manutenção da sentença.

RECURSO DESPROVIDO.